Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-12.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO NEGOCIAL. NUMERAÇÃO. APARENTE DIVERGÊNCIA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o cumprimento do requisito da constituição em mora do devedor, pressuposto de validade necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
2. O enunciado no 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
3. Convém ressaltar que a comprovação da mora, no caso dos autos, pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou mesmo, pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. É atribuição do Juízo analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 4.1. Caso seja constatada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda ou para que cumpra a diligência determinada.
5. No caso em deslinde há aparente divergência entre o número da cédula de crédito bancário e o número referido na notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do demandado. 5.1. A despeito da divergência apontada pelo Juízo singular, verifica-se que a notificação extrajudicial indica expressamente o número da parcela em atraso, bem como o respectivo valor, de acordo com a planilha de cálculos juntada aos autos. 5.2. Observe-se, portanto, que a aparente incongruência entre a numeração inserida na aludida notificação, bem como na cédula de crédito bancário foi devidamente esclarecida, uma vez que ambas se referem à mesma dívida.
6. Quanto ao mais a extinção precoce da relação jurídica processual evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia do mérito e da cooperação.
7. Recurso conhecido e provido.